Tribunal: TJPA
Processo: 0869821-32.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869821-32.2021.8.14.0301

APELANTE: NORTE BRASIL M. AGUAS LTDA - ME

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR E TUTELA DE EVIDÊNCIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA SUPERIOR À MODAL. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 745 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c reprodução de indébito. Pretensão da empresa de reconhecimento da inconstitucionalidade da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) de ICMS sobre operações de energia elétrica, com aplicação da alíquota modal de 17% (dezessete por cento) e direito à restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a majoração da alíquota de ICMS sobre a energia elétrica para 25% (vinte e cinco por cento) viola o princípio da seletividade e se a modulação de efeitos do Tema 745 do STF impede uma restituição dos valores pagos antes do exercício financeiro de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisdição consolidada do STF (Tema 745 – RE 714.139/SC) estabelece que, mediante aplicação a seletividade pelo legislador estadual, a alíquota incidente sobre operações de energia elétrica e serviços de telecomunicações não pode superar a alíquota geral aplicável a demais mercadorias.

4. O STF, ao julgar a ADI 7.111, declarou a inconstitucionalidade do art. 12, incisos I, "b", e III, "a", da Lei Estadual n.º 5.530/89, modulando os efeitos da decisão para incidir somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas ações ajuizadas até 02/05/ 2021.

5. A ação foi julgada em 29/11/2021, fora do prazo de ressalva previsto pelo STF.

6. A alteração legislativa promovida pela Lei Estadual n.º 9.755/2022 ajustou a alíquota para 19% (dezenove por cento), eliminando a alegada ilegalidade na tributação da energia elétrica a partir de sua vigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alíquota de ICMS incidente sobre a energia elétrica não pode ser superior à alíquota geral das operações, conforme estabelecido pelo STF no Tema 745.

________________________________________

“Dispositivos relevantes citados:” CF/1988, art. 155, §2º, III; Lei Estadual n.º 5.530/89, art. 12; Lei Estadual n.º 9.755/2022, arts. 1º e 2º.

"Jurisprudência relevante relevante:" STF, RE 714.139/SC (Tema 745), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2021; STF, ADI 7.111, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2022; TJPA, AI 0802547-47.2022.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 21-11-2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
NORTE BRASIL M. ÁGUAS LTDA
contra a Decisão Monocrática que
negou provimento à APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a

Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/Pa, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR E TUTELA DE EVIDÊNCIA
ajuizada pelo recorrente em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da demanda, a empresa afirma que tem como atividade econômica principal a fabricação de água envasada. Para promover as suas atividades, a empresa utiliza energia elétrica conforme faz prova a titularidade da Unidade Consumidora, Conta Contrato n.º 13703191 frente a Equatorial Energia.

Defende que por ser consumidora de energia elétrica, a requerente é enquadrada na condição de contribuinte de ICMS, estando sujeita, por força do artigo 12, inciso III, alínea “a” da Lei Estadual n.º 5.530/89 e do artigo 20, inciso II, do Decreto n.º 4.676/2001 (RICMS/PA), à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre as aquisições de energia elétrica.

Afirma que tal alíquota elevada é manifestamente inconstitucional, violando os princípios da seletividade e da isonomia tributária, conforme definiu o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n.º 714.139/SC (Tema 745) de repercussão geral.

Por essa razão, a autora ajuízou a ação, a fim de que seja: declarado o seu direito de ser tributada pelo ICMS incidente sobre as operações de energia elétrica à alíquota de 17% (dezessete por cento) aplicada as demais operações ou prestações pela Lei Estadual n.º 5.530/89 e pelo Decreto n.º 4.676/2001 (RICMS/PA), com base no artigo 12, inciso VII, da Lei Estadual n.º 5.530/89 e o direito à repetição de indébito, por meio da restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente, do período não alcançado pela prescrição, aos cofres públicos estaduais, anteriores a data de ajuizamento da ação.

Em sentença, o Juízo julgou improcedente a demanda e condenou o requerente em honorários sucumbenciais no valor percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a Norte Brasil M. Águas LTDA – ME interpôs recurso de Apelação Cível para sustentar que o Julgado RE 714.13/SC, por sua vez gerou o tema 745, o qual tem eficácia vinculante para que fosse garantido a minoração da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) para 17% (dezessete por cento) a partir da aplicabilidade da seletividade com base na essencialidade e nas características intrínsecas dos bens ou serviços, bem como requereu a repetição de indébito sobre os valores pagos.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso e majorou a sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ante a interposição do recurso, conforme art. 85, §11º do Código de Processo Civil (CPC).

Insatisfeita, a empresa interpôs Agravo Interno para defender que a ação fora ajuizada com o intuito de ser reconhecido e declarar um direito existente e persistente e não sobre a aplicação temporal dos efeitos modulatórios providos pelo STF.

Sustenta que a natureza do procedimento é meramente declaratório, logo, possibilita o reconhecimento do direito da recorrente de ser tributada à alíquota de 17% (dezessete por cento) de ICMS sobre o consumo de energia elétrica.

Após intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de reconhecimento do direito de minoração da alíquota sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, conforme Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Ressalta-se que os Tribunais precisam uniformizar suas jurisprudências e mante-las estável, íntegra e coerente, sendo para isto necessário a observação de acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, conforme art. 926,
caput
, art. 927, inciso III e art. 928, inciso II do Código de Processo Civil (CPC).

Neste sentido, a Constituição Federal determinou a observância da seletividade relacionada ao ICMS em função da essencialidade no momento da estipulação da alíquota, de modo a desonerar aquelas mercadorias e serviços que são essenciais prevendo um percentual inferior àqueles que não são essenciais, conforme art. art. 155, §2º, III, CF/88:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;

Contudo, o Estado do Pará previa tal direito em sua legislação, até o ano de 2022, no que se refere à fixação das alíquotas de ICMS em relação ao fornecimento de energia elétrica, conforme os termos da Lei Estadual n.º 5.530/89 e do Decreto n.º 4.676/2001 (RICMS/PA), fixando a alíquota do referido imposto em 25% (vinte e cinco por cento), senão vejamos:

Lei Estadual sob nº. 5.530/89

Art. 12. As alíquotas internas são seletivas em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, na seguinte forma:

III - a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento):

a) nas operações com energia elétrica;

RICMS/PA

Art. 20. As alíquotas internas são seletivas em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, na forma seguinte:

III - a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento):

a) nas operações com energia elétrica;

Sobre o assunto, o Recurso Extraordinário (RE) 714.139/SC (Tema 745) no qual fora julgado em 17/02/2021, fixou a seguinte tese jurídica para solucionar a situação fática:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 745. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SELETIVIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. QUANDO ADOTADA A SELETIVIDADE, HÁ NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E DE SE PONDERAREM AS CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS DO BEM OU DO SERVIÇO COM OUTROS ELEMENTOS. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ITENS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE ALÍQUOTA SUPERIOR ÀQUELA QUE ONERA AS OPERAÇÕES EM GERAL. EFICÁCIA NEGATIVA DA SELETIVIDADE.

1. O dimensionamento do ICMS, quando presente sua seletividade em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço, pode levar em conta outros elementos além da qualidade intrínseca da mercadoria ou do serviço.

2. A Constituição Federal não obriga os entes competentes a adotar a seletividade no ICMS. Não obstante, é evidente a preocupação do constituinte de que, uma vez adotada a seletividade, haja a ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, tais como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e, ao cabo, a justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo indireto. O estado que adotar a seletividade no ICMS terá de conferir efetividade a esse preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de observar, contudo, sua eficácia negativa.

3. A energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. A observância da eficácia positiva da seletividade – como, por exemplo, por meio da instituição de benefícios em prol de classe de consumidores com pequena capacidade econômica ou em relação a pequenas faixas de consumo –, por si só, não afasta eventual constatação de violação da eficácia negativa da seletividade.

4. Os serviços de telecomunicação, que no passado eram contratados por pessoas com grande capacidade econômica, foram se popularizando de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve a essa evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, se tornou, com o passar do tempo, inconstitucional.

5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.

6. Recurso extraordinário parcialmente provido.

7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)
.

(RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022) (grifo nosso)

O acórdão proferido no referido julgado transitou em julgado em 30/06/2022, de forma que se passa a adotar a tese jurídica nele aprovada, no sentido de que é inconstitucional a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) do ICMS incidente sobre operações de circulação de energia elétrica e de prestação de serviços de telecomunicações fornecidas a consumidores empresariais, devendo ser aplicada a alíquota geral de 17% (dezessete por cento) nesses casos.

Registre-se ainda que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 7.111, declarou a inconstitucionalidade do art. 12, inciso I, “b”, e inciso III, “a”, da Lei n.º 5.530/1989 do Estado do Pará e, no tocante à modulação dos efeitos da decisão, adotou os parâmetros fixados no
leading case
(RE n.º 714.139/SC) para produzir efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, tendo o Acórdão transitado em julgado em 04/10/2022,
in verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, I, “B” E III, “A”, DA LEI 5.530 DO ESTADO DO PARÁ. ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. ADOÇÃO DE ALÍQUOTAS SUPERIORES ÀQUELA QUE INCIDE SOBRE AS OPERAÇÕES EM GERAL. IMPOSSIBLIDADE. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. TESE FIXADA NO TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. O Plenário deste Tribunal fixou a tese de que, uma vez adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços: RE 714.139, Red. P/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.03.2022, Tema n° 745 da Repercussão Geral.

2. Ação direta conhecida e pedido julgado procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 12, I, “b” e III, “a”, da Lei 5.530, do Estado do Pará, com eficácia a partir do exercício financeiro de 2024.

3. Parâmetros para a modulação dos efeitos da decisão fixados no leading case, RE 714.139- RG, a fim de que produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024.

(ADI 7111, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2022 PUBLIC 26-09-2022) (grifo nosso)

Importante destacar que a modulação dos efeitos seria aplicável somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento de mérito do referido Tema de Repercussão Geral, ocorrido em 05/02/2021.

Assim, vislumbro que a empresa ajuizou a demanda após o julgamento do Tema 745, ou seja, no dia 29/11/2021, assim, não está sujeita a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos art. 12, I, “b” e III, “a”, da Lei 5.530, do Estado do Pará, com eficácia a partir do exercício financeiro de 2024.

Além disso, observa-se a existência da publicação da Lei n.º 9.755/2022 na qual alterou a alíquota modal para 19% (dezenove por cento), passando a produzir efeitos após noventa dias de sua publicação, nos termos do art. 1º e art. 2º do referido dispositivo,
in verbis
:

Art. 1º A Lei Estadual nº 5.530 , de 13 de janeiro de 1989 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12. .....

.....

VII - a alíquota de 19% (dezenove por cento), nas demais operações e prestações.

....."

Art. 2º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos após 90 (noventa) dias de sua publicação.

Por sua vez, isto afasta a ilegalidade da alíquota abusiva atribuída ao referido imposto.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO PELA REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE ICMS EM OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA PARA 17% CONFORME O RE Nº 714.139 – TEMA 745. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO COM EFEITOS TÃO SOMENTE A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802547-47.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022 )(grifo nosso)

Diante disto, resta evidente a desnecessidade de modificação do julgado, por ter sido respeitada e aplicada a legislação e a jurisprudência vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
guerreado nos moldes proferidos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 25/03/2025